Tribunal: TCU
Processo: 036.353/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Em análise Atos de Pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de pensão militar concedidas pelo Ministério da Defesa, Comando da Marinha, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legal o ato inicial de pensão militar de Alvaro Moura de Carvalho (peça 2), ordenando seu respectivo registro; 9.2. considerar ilegais os atos no interesse de Alfredo Nonato dos Santos (peça 4), Aloísio Alves Nascimento (peça 5) e Francisco Pinheiro dos Santos (peça 6), recusando os respectivos registros; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pelos interessados mencionados no item anterior, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar ao Ministério da Defesa - Comando da Marinha que: 9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.4.2. dê ciência desta deliberação aos beneficiários tratados no item 9.2, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não os exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.4.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que os interessados tiveram ciência desta deliberação; 9.5. ordenar à Sefip que diligencie ao órgão de origem para que envie a esta Corte o laudo médico que ateste a invalidez do Alvaro Moura de Carvalho, quando ele ainda estava na reserva remunerada, considerando que é somente nesse caso que a pensionista teria direito a proventos calculados em grau hierárquico superior ao que o ex-militar ostentava na ativa, nos termos do art. 110 da Lei 6.880/1980; 9.6. dar ciência desta deliberação aos interessados e ao Ministério da Defesa - Comando da Marinha.